Tribunal: TJSP
Processo: 2026347-65.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em Exame:

1. Ricardo Bannwart foi condenado a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.200 dias-multa por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A condenação foi mantida em apelação, com aumento do valor do dia-multa. Pretende, agora, o

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em Exame:

1. Ricardo Bannwart foi condenado a 16 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 2.200 dias-multa por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A condenação foi mantida em apelação, com aumento do valor do dia-multa. Pretende, agora, o peticionário, a desconstituição do julgado, buscando a absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico, por entender que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, com o consequente redimensionamento da pena aplicada.

II. Questão em Discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação por associação para o tráfico foi contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, a justificar a revisão criminal.

III. Razões de Decidir:

3. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, não podendo funcionar como uma segunda apelação.
4. Condenação irreparável, calcada nas provas incriminadoras. Inexistência dos requisitos legais constantes do rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal.

IV. Dispositivo e Tese:

5. Revisão criminal improcedente.
Tese de julgamento: 1. A condenação por associação para o tráfico está sustentada por provas suficientes. 2. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do CPP, não podendo funcionar como uma segunda apelação.

Legislação Citada:

CPP, art. 621; Lei n. 11.343/06, arts. 33, 35, 40, inciso V.